Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718107-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE JESUS PENHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravante, em 5 dias, para cumprir o requisito de regularidade formal do agravo de instrumento, art. 1.016 do CPC, sob pena de não conhecimento. Brasília - DF, 6 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora